Tribunal: STF
Processo: HC 96796
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO 
   RÉU. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 
   REITERAÇÃO DE PEDIDO. ART. 38 DA LEI 10.409/2002. RITO ORDINÁRIO. 
   ADOÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. APURAÇÃO DE CRIMES CONEXOS. IMPETRAÇÃO 
   CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA.
I - Conforme remansosa 
   jurisprudência desta Suprema Corte, a fuga do réu do distrito da 
   culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva.
II 
   - As questões referentes à incompetência do juízo estadual para 
   processar e julgar a causa e de excesso de prazo da instrução 
   criminal constituem mera reiteração de pedido já apreciado por esta 
   Corte.   
III - De todo modo, a demora no processamento da ação 
   penal provocada pela complexidade do feito não configura 
   constrangimento ilegal. 
IV - Tratando-se de apuração de crimes 
   conexos ao de associação para o tráfico, não há nulidade na adoção 
   do rito ordinário, que se mostra mais consentâneo ao exercício da 
   ampla defesa.
V - Ordem denegada, na parte conhecida.